Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Plano de saúde. Operadora e administradora. Responsabilidade solidária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do plano de saúde ao custeio de atendimento emergencial e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A embargante alega omissão do acórdão sobre a tese de inexistência de solidariedade entre operadora e administradora do plano.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar a tese de ausência de solidariedade – por força da inexistência de relação contratual direta entre as partes – entre operadora e administradora do plano de saúde.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. Se o acórdão embargado consignou, expressamente, que a operadora e a administradora são solidariamente responsáveis, sendo um direito da autora ajuizar ação contra ambas ou em desfavor de apenas uma das empresas, afastando, assim, a tese de que apenas a operadora seria responsável pelos fatos alegados, não há de se falar em omissão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.